Tribunal: TJDFT
Processo: 0708263-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708263-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: IRANI OTILIO DOS SANTOS D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 18a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal, com data de julgamento entre os dias 21/05/2025 e 28/05/2025, conforme certidão de ID 71304363. Na petição juntada ao ID 71337632, a parte agravante (CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS) apresenta oposição ao julgamento na modalidade virtual e requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial. Na mesma petição apresenta memoriais. Ciente dos memoriais. Quanto ao pedido de oposição ao julgamento em pauta virtual, ressalto que, de acordo com o art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 05/05/2025, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço as partes, desde logo, que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937, VIII, do CPC (a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência). À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator